Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752763-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inauguração da fase de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor do recorrido, em virtude de multa cominatória fixada contra a recorrente por ocasião do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 2.1. A despeito de haver sido a agravante intimada por diversas vezes a respeito da determinação judicial e de sua urgência, a obrigação somente foi adimplida cerca de 30 (trinta) dias depois. 2.2. Assim, como houve descumprimento reiterado do comando judicial, o douto Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela agravante, pois a obrigação foi, de fato, descumprida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 2o, do CPC, asseverando que demonstrou ter autorizado o tratamento junto ao hospital referenciado, não tendo a parte recorrida apresentado qualquer negativa por parte da seguradora, acrescentando ter-lhe sido imposta, pela decisão guerreada, a produção de prova negativa; c) artigos 537, caput, § 1o, incisos I e II, do CPC, e 884 do Código Civil, alegando que as astreintes arbitradas em primeiro grau violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 373, § 2o, do CPC, 537, caput, § 1o, incisos I e II, do CPC, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A esse respeito, os dados factuais existentes nos autos de origem demonstram que a tutela de urgência foi deferida aos 13 de novembro de 2023, tendo sido a recorrente intimada no dia seguinte. No entanto, a obrigação de fornecimento do aludido medicamento somente foi cumprida somente aos 13 de dezembro de 2023. Percebe-se, portanto, que a agravante foi intimada por diversas vezes a respeito da determinação judicial. No entanto, deixou de adimplir a obrigação no prazo determinado. Ressalte-se que o medicamento foi fornecido ao agravado trinta dias após a data do mencionado deferimento. Observa-se ainda que a recorrente novamente descumpriu a ordem judicial por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. É perceptível, portanto, que a agravante deixou de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas. (ID 70852582). E infirmar tais assertivas, bem como rever o valor das astreintes arbitradas, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017